Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707524-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA RECORRIDO: LEVI GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. I – É vedado à devedora suscitar, em impugnação à penhora, nulidade da constrição com fundamento em excesso de execução, pois a matéria foi deduzida tempestiva e oportunamente em impugnação e sobre ela já se operou há muito a preclusão, art. 507 do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9°, 10o, e 525, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando de que deve ser facultada ao devedor a oportunidade de se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAUL CANAL, OAB/DF 10.308. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9°, 10o, e 525, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ocorrência da preclusão para a parte recorrente apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAUL CANAL, OAB/DF 10.308. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030